Tribunal: TJMT
Processo: 1043618-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043618-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.326.328/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DOS SANTOS - CPF: 084.757.698-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), AYRES DOS SANTOS NETO - CPF: 078.923.998-10 (AGRAVANTE), MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 161.960.741-72 (AGRAVADO), EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR - CPF: 172.688.771-53 (AGRAVADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Locação. Fiança. Nulidade de citação por edital. Esgotamento das diligências. Legitimidade passiva do fiador. Prorrogação automática da garantia. Impenhorabilidade de verbas salariais não comprovada. Benefício de ordem. Renúncia e solidariedade. Coisa julgada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança, rejeitou exceção de pré-executividade, reconheceu a legitimidade do fiador, manteve a execução e determinou atos constritivos, incluindo penhora de imóvel e bloqueio de ativos financeiros.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital realizada na fase de conhecimento; (ii) saber se o agravante, na condição de fiador, possui legitimidade passiva após a prorrogação do contrato de locação; (iii) saber se houve constrição de verbas impenhoráveis; e (iv) saber se houve violação ao benefício de ordem na execução.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu, nos termos do CPC, art. 256, §3o, circunstância evidenciada pela tentativa frustrada em múltiplos endereços e consultas a cadastros oficiais, não desconstituídas por prova idônea.

4. A fiança subsiste até a efetiva devolução do imóvel, inclusive em caso de prorrogação automática do contrato, quando inexistente cláusula limitativa, nos termos da Lei no 8.245/1991, art. 39, e da Súmula 656/STJ, sendo indispensável notificação do fiador para exoneração, inexistente no caso.

5. A responsabilidade do fiador foi expressamente reconhecida na sentença transitada em julgado, com a afirmação de sua obrigação solidária pelos débitos locatícios até a efetiva imissão na posse do imóvel, de modo que a rediscussão da legitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença encontra óbice na autoridade da coisa julgada material, nos termos do CPC, art. 503, que impede a reabertura de questão já definitivamente decidida.

6. A invocação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial reclama demonstração concreta e individualizada da origem alimentar dos valores constritos, incumbindo ao executado o ônus probatório, nos termos do CPC, art. 373, I, não se revelando suficiente, para tal desiderato, a mera juntada de holerites desacompanhados de extratos bancários idôneos a evidenciar a correspondência entre os créditos salariais e a constrição efetivada.

7. O benefício de ordem não se aplica quando há cláusula de solidariedade e renúncia expressa, autorizando a execução direta do fiador, nos termos do CC, arts. 275 e 828, II, e do CPC, art. 794, §3o.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do réu. 2. A fiança em contrato de locação subsiste até a entrega das chaves, inclusive em prorrogação automática, salvo exoneração formal do fiador. 3. A impenhorabilidade de verba salarial depende de comprovação concreta de sua natureza alimentar. 4. A cláusula de solidariedade implica renúncia ao benefício de ordem, permitindo execução direta do fiador.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 256, §3o, 373, I, 503 e 794; CC, arts. 275, 827 e 828; Lei no 8.245/1991, arts. 39 e 56.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 214; STJ, Súmula 656; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, REsp 2.065.078/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYRES DOS SANTOS NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1008867-63.2017.8.11.0041, ajuizado por Miryan Castrillon do Carmo Machado e Euler Emanoel do Carmo Junior, derivado de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, acessórios da locação e encargos contratuais, julgada procedente em sentença transitada em julgado em 25/10/2024.

A decisão agravada
rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante, mantendo hígidos os atos processuais praticados na fase de conhecimento e reconhecendo sua legitimidade passiva para figurar na execução. Determinou, ainda: (i) a penhora do imóvel da Matrícula n. 89.637 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, de propriedade do agravante e da sua cônjuge; (ii) a expedição de termo de penhora e mandado de avaliação; (iii) a consulta e tentativa de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD,
com expressa exclusão de conta-salário
, até o limite atualizado de R$ 271.075,61.

Em suas razões recursais (ID 334382855), o agravante sustenta, em síntese: (i)
nulidade da citação por edital
realizada na fase de conhecimento, ao argumento de que não houve esgotamento das diligências obrigatórias e de que sempre manteve domicílio certo e conhecido; (ii)
ilegitimidade passiva
, uma vez que sua condição de fiador estaria limitada ao prazo do contrato original (05/09/2011 a 04/09/2012), não havendo prova de anuência expressa às prorrogações posteriores, com invocação da Súmula 214/STJ e do art. 819 do Código Civil; (iii)
impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados
, sustentando que a constrição teria alcançado verbas de natureza salarial; e (iv)
violação à ordem legal de preferência das penhoras
, afirmando que a magistrada teria direcionado a execução diretamente contra o fiador, sem prévio exaurimento dos meios de cobrança contra o devedor principal.

Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, pelo deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação, declarar sua ilegitimidade passiva, declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar o retorno da execução aos devedores principais.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido ao fundamento de presença,
prima facie
, dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, c/c art. 300 do mesmo diploma, suspendendo-se o prosseguimento da ação executiva até deliberação colegiada. Na mesma oportunidade, deferiu-se a gratuidade da justiça. (ID 335003890)

Prestadas as informações pelo juízo de origem (Ofício n. 132/2025-GAB), nas quais a magistrada ratificou os fundamentos da decisão agravada e consignou que não foram proferidas novas decisões aptas a interferir no processamento do recurso. (ID 336637480)

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 341754361), refutando as teses recursais e requerendo,
preliminarmente
, a revogação do efeito suspensivo concedido — sob o argumento de que sua concessão repousou em premissa fática inexistente, qual seja, a alegada constrição sobre verbas salariais — e, no mérito, o desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão agravada e o reconhecimento da litigância de má-fé do agravante, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC.

Designada audiência de mediação no CEJUSC de 2o Grau, realizada em 23/02/2026 (ID 348122876), restou infrutífera a tentativa de autocomposição, tendo as partes manifestado interesse no regular prosseguimento do feito (ID 358451386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e cabível, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que admite o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1.017 do CPC, e a gratuidade da justiça foi deferida em sede de juízo de admissibilidade.
Conheço do agravo de instrumento.

2. Do mérito

2.1. Da preliminar de nulidade da citação por edital

Sustenta o agravante a nulidade da citação editalícia realizada na fase de conhecimento, ao argumento de que não foram esgotadas as diligências obrigatórias para sua localização — em especial consulta atualizada ao Infojud, ao Renajud e ao Siel, busca em redes sociais e diligência presencial no “endereço atual” — e de que sempre manteve domicílio certo e conhecido, tanto no plano residencial quanto no empresarial.

A tese, nesta fase processual, não merece prosperar.

A citação por edital é, com efeito, medida excepcional,
ultima ratio
, justificada apenas quando esgotadas as diligências razoáveis para a localização pessoal do citando. Esse é o entendimento que emana do art. 256, §3o, do CPC, segundo o qual “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

A controvérsia, contudo, não reside na premissa normativa — pacífica —, mas na sua aplicação ao caso concreto. E, nesse ponto, a cronologia dos atos processuais documentada nos autos de origem afasta a alegação de nulidade.

A petição inicial indicou como endereço do agravante a Rua Tenente Manoel Rabelo, n. 16, Quadra 14, Bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT. Expedida carta de citação para esse local em maio de 2017, a correspondência retornou com a anotação “
mudou-se
”, conforme aviso de recebimento juntado no ID 7295428.

Diante da frustração da citação postal, o juízo de origem requisitou, em fevereiro de 2018, informações por meio dos sistemas conveniados BACENJUD e RENAJUD (ID 11660280 do processo de origem). A resposta do BACENJUD (IDs 11660083 e 11660134) apontou, para o CPF do agravante, dois endereços — o mesmo já diligenciado, na Rua Tenente Manoel Rabelo, e, ainda, novo endereço na Rua Doutor Antônio Lins, n. 16, Quadra 23, no mesmo bairro Marajoara. Foi, então, expedido novo mandado de citação cumulativo para esse segundo endereço (ID 40925453), em outubro de 2020.

A diligência também restou infrutífera, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 46886805 do processo de origem), de modo que, somadas a frustração da citação postal e a frustração da diligência presencial em endereço retornado pelo próprio cadastro oficial, restaram exauridos os meios razoáveis de localização exigidos pelo art. 256, §3o, do CPC.

Apenas após a frustração das duas tentativas, e da reiterada não localização certificada nos autos, o juízo, em decisão fundamentada de 19/03/2021 (ID 51388810), deferiu a citação por edital. A cronologia revela, sem espaço para dúvida razoável, que a citação ficta foi medida derradeira, e não ato precoce ou açodado.

As alegações do agravante, ademais, internamente se contradizem. Afirma residir há mais de vinte anos no endereço da Rua Tenente Manoel Rabelo — endereço, contudo, no qual o aviso de recebimento retornou com expressa anotação de mudança em 2017. Para demonstrar essa pretendida residência, junta contas de água em nome de sua cônjuge relativa a outro endereço — a Rua Doutor Antônio Lins —, que é, justamente, o segundo endereço diligenciado.

E, na procuração
ad judicia
outorgada ao patrono em julho de 2025 (ID 201417661 processo originário), declara, ainda,
terceiro
endereço: Rua Quarenta e dois, Quadra 05, Lote 22, Bairro Parque Paiaguás, Várzea Grande/MT. Há, portanto,
três endereços diferentes
, todos no mesmo município, atribuídos ao agravante em momentos distintos — quadro fático que, longe de demonstrar domicílio estável, sugere movimentação que, à época, dificultou objetivamente sua localização.

Os documentos apresentados em sede recursal não desconstituem, ademais, a fé pública das certidões dos oficiais de justiça. Faturas de consumo emitidas em nome da cônjuge, relativas precisamente a um dos endereços diligenciados, não comprovam,
per se
, a presença efetiva do executado naquele endereço à época das diligências, nem afastam a anotação certificada em 2017 de que ele havia se mudado. Tampouco se cogita, no caso, das hipóteses de nulidade reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes invocados pelo próprio agravante, nas quais os fatos são diversos dos ora analisados.

Acresça-se que a sentença foi prolatada em 30/08/2024 e transitou em julgado em 25/10/2024, com a Defensoria Pública atuando regularmente como curadora especial dos réus citados por edital, na forma do art. 72, II, do CPC.

O agravante somente compareceu espontaneamente aos autos em 18/07/2025, oito anos após o ajuizamento da ação e na iminência da expropriação patrimonial. A escolha pelo silêncio prolongado, seguida da arguição tardia de nulidade que ele próprio, por sua falta de localização, contribuiu para criar, atenta contra o princípio da boa-fé processual e aproxima o expediente da figura repudiada pela jurisprudência sob a denominação de “nulidade de algibeira” — guardada para ser brandida quando o resultado processual se mostre desfavorável.

Em suma: as diligências exigidas pelo art. 256, §3o, do CPC foram efetivamente realizadas, com requisição a cadastros oficiais e expedição de mandado aos endereços retornados; a fé pública das certidões dos oficiais de justiça não foi desconstituída por prova em contrário; e a alegação de domicílio estável colide com a documentação trazida pelo próprio agravante, que registra três endereços distintos em momentos distintos.
Rejeito a preliminar de nulidade da citação.

2.2. Da legitimidade passiva do fiador

No mérito, sustenta o agravante que sua condição de fiador estaria limitada ao prazo do contrato original (05/09/2011 a 04/09/2012), não havendo prova de anuência expressa às prorrogações ou repactuações posteriores, com invocação da Súmula 214/STJ e do art. 819 do Código Civil. Subsidiariamente, argumenta que a entrega do imóvel pelo locatário extinguiria sua responsabilidade. A tese, em todas as suas vertentes, não prospera.

O contrato de locação juntado no ID 5597552 — instrumento original com firmas reconhecidas em cartório — foi celebrado em
16 de agosto de 2011
, portanto sob a égide da
Lei n. 12.112/2009
, que conferiu nova redação ao art. 39 da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), nos seguintes termos:

Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

A redação do dispositivo é literal: a garantia fidejussória,
salvo disposição contratual em contrário
, segue o destino do contrato principal, prorrogando-se automaticamente —
ope legis
— com a renovação tácita da locação por prazo indeterminado, tudo na forma do art. 56, parágrafo único, da mesma lei. A inversão da regra exige cláusula contratual expressa em sentido contrário; à míngua dela, a fiança subsiste.

No caso dos autos, longe de afastar a regra legal, o contrato a
reforça
em ao menos três disposições convergentes: (i) a
Cláusula Segunda
,
in fine
, segundo a qual “o contrato de locação encerrar-se-á na efetiva entrega das chaves, mediante a assinatura do termo de entrega de chaves”; (ii) a
Cláusula Oitava
, que dispõe que, “na devolução do imóvel, por encerramento ou rescisão do contrato de locação, o aluguel correrá por conta do LOCATÁRIO e seus FIADORES
até a efetiva entrega das chaves
”; e (iii) a
Cláusula Décima-Sétima
, que prevê expressamente que “o presente contrato obriga terceiros e sucessores a qualquer título e continuará vigorando em todo o seu termo caso haja renovação”.

As três cláusulas, lidas em conjunto, não admitem outra interpretação senão a de que as partes, livre e expressamente, pactuaram a extensão da fiança até a entrega das chaves.

Mais: a Décima-Quarta cláusula registra a assinatura do agravante AYRES DOS SANTOS NETO, com expressa renúncia ao benefício de ordem, ao consignar que “solidariamente com o LOCATÁRIO será responsável por todas as cláusulas e condições que constam no presente contrato”. A solidariedade, no caso, não é mera fórmula de estilo — é nota determinante do regime jurídico da garantia, com os efeitos próprios do art. 275 do Código Civil.

Sobre a invocação da Súmula 214/STJ — “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu” —, é preciso restituir o enunciado ao seu campo natural de incidência.

A súmula trata de
aditamento contratual
— alteração substancial das condições, capaz de agravar a obrigação do fiador — não anuído por este, hipótese que não se confunde com a
mera prorrogação
do contrato por prazo indeterminado, regida pelo art. 39 da Lei do Inquilinato com a redação dada pela Lei n. 12.112/2009.

No primeiro caso, há novação parcial das condições, exigindo manifestação expressa do garantidor; no segundo, há continuação do mesmo vínculo,
ipsis litteris
, sem alteração que comprometa o equilíbrio originalmente assumido.

A questão restou definitivamente pacificada pela
Súmula 656/STJ
, aprovada pela Segunda Seção em sessão de 09/11/2022, com a seguinte redação:

É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no art. 835 do Código Civil.

O enunciado encerra a discussão. Havendo cláusula expressa de prorrogação automática — como há nos autos —, a fiança subsiste após a renovação, e a exoneração do fiador depende de
ato seu
: a notificação resilitória do art. 835 do Código Civil, dirigida ao locador, manifestando a intenção de não mais garantir o contrato. Não é o silêncio do fiador que o exonera; é o ato positivo de notificação.

Tampouco socorre eventual invocação do art. 40, X, da Lei n. 8.245/91, que prevê a limitação da responsabilidade do fiador a 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador — entendimento recentemente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.238.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/10/2025).

Isso porque o gatilho do prazo de 120 dias é, justamente, a
notificação do fiador ao locador
, ato positivo que, conforme já registrado, não ocorreu nestes autos. Ademais, o precedente do Superior Tribunal de Justiça versa sobre locação celebrada com prazo igual ou superior a 30 meses, hipótese regida pelo art. 46, §1o, da Lei do Inquilinato — distinta do caso destes autos, em que o contrato original foi pactuado por 12 meses (cláusula Segunda) e a prorrogação se deu na forma do art. 56, parágrafo único, da mesma lei. Em ambas as hipóteses, contudo, a aplicação do art. 40, X, pressupõe ato positivo de exoneração do fiador — pressuposto que, no caso dos autos, é factualmente inexistente.

Ora, não há, nestes autos, qualquer prova de que o agravante tenha promovido essa notificação resilitória. Ao revés, os agravados sustentam, em contrarrazões, que houve notificação extrajudicial dirigida ao agravante e à sua cônjuge — circunstância que, lida em conjunto com o registro da sentença transitada em julgado de que “os réus, também, foram notificados extrajudicialmente para realizar o pagamento dos aluguéis atrasados”, reforça a constatação de que o agravante, longe de manifestar-se pela exoneração, recebeu comunicação direta da subsistência da obrigação e ainda assim permaneceu inerte.

A tese subsidiária — extinção da responsabilidade pela “devolução do imóvel” — também não socorre o agravante. Conforme registrado tanto na decisão agravada quanto na sentença transitada em julgado,
não houve devolução do imóvel
em sentido jurídico.

Houve abandono, reconhecido nos autos de origem, sem entrega de chaves, sem prestação de contas, sem lavratura do termo previsto na Cláusula Oitava do contrato. O abandono não equivale à devolução; é, em si mesmo, infração contratual que mantém íntegra a responsabilidade do fiador, que somente cessa com a
efetiva imissão dos locadores na posse
, marco que, no caso, deu-se judicialmente após reiteradas diligências.

A esses argumentos se soma, ainda, um último — e talvez o mais incontornável. A
sentença
de 30/08/2024, transitada em julgado em 25/10/2024,
já examinou expressamente
a questão da subsistência da fiança, citando inclusive o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1.559.105/MG, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão), e condenou solidariamente os fiadores ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a efetiva imissão na posse. A pretensão de rediscutir, em sede de exceção de pré-executividade, matéria já decidida com força de coisa julgada material, esbarra no art. 503 do CPC. A imutabilidade do dispositivo abrange, necessariamente, os fundamentos determinantes do reconhecimento da legitimidade passiva —
rejeito, por essa razão adicional, a tese de ilegitimidade.

2.3. Da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados

Sustenta o agravante que o juízo de origem teria determinado bloqueio judicial “alcançando valores de natureza salarial recebidos pelo agravante”, e que tal constrição violaria a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Foi essa a tese central que justificou a concessão do efeito suspensivo, na decisão monocrática proferida em regime de plantão.

A tese, contudo,
não se sustenta
, e por razão diversa daquela que justificou a concessão monocrática do efeito suspensivo. Não é a circunstância de o juízo de origem haver, no comando SISBAJUD, excluído conta-salário no campo específico do sistema (ID 214079373) que, por si só, afasta a tese — pois, como adiante se verá, a proteção do art. 833, IV, do CPC não se confunde com a tipificação formal da conta bancária. O que afasta a tese, com nitidez, é a
ausência de demonstração, pelo agravante, da natureza salarial dos valores supostamente alcançados
— ônus probatório que, na sistemática do art. 373, I, do CPC, é exclusivamente seu.

Esclareça-se, inicialmente, a diferença técnica entre os dois conceitos.
Conta-salário em sentido formal
é a conta cadastrada como tal junto às instituições financeiras, conforme regulação do Banco Central — destinada exclusivamente ao recebimento de salário e cuja movimentação é restrita ao titular.
Verba salarial em sentido material
, por sua vez, é qualquer rendimento de natureza alimentar, independentemente da espécie de conta em que depositado. A proteção do art. 833, IV, do CPC alcança a verba
pelo seu caráter alimentar
, não pelo recipiente formal — de modo que valores de origem salarial mantidos em conta-corrente comum permanecem, em tese, protegidos.

Daí decorre o ponto decisivo: aquele que invoca a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC tem o
ônus de demonstrar concretamente a natureza salarial dos valores
cuja proteção pretende.

Não basta alegar genericamente que o bloqueio “alcançou valores de natureza salarial”: o agravante deve apontar a conta atingida, identificar a origem dos depósitos como rendimento de trabalho e demonstrar — por extratos, holerites e correspondência cronológica entre crédito e bloqueio — que os valores efetivamente constritos correspondem à verba protegida. É jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que a alegação genérica, desacompanhada de prova específica, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.

No caso destes autos,
o agravante não se desincumbiu desse ônus
. Limitou-se a juntar três holerites — referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2025 que demonstram apenas a percepção de pró-labore mensal de R$ 5.531,31. Não indicou em qual conta bancária esses valores são creditados; não juntou extrato bancário evidenciando a movimentação salarial; não identificou bloqueio que tenha alcançado especificamente tais valores; nem demonstrou a correspondência cronológica entre o crédito do pró-labore e a constrição. A tese, como deduzida, é
puramente abstrata
.

Acresça-se que, mesmo em hipótese de eventual demonstração futura, o
pró-labore
— única verba documentada nos autos — tem natureza alimentar controvertida na jurisprudência, sobretudo quando se confunde com retirada de lucros pelo sócio. Trata-se de questão que, na hipótese de constrição efetiva e devidamente comprovada, deverá ser examinada pelo juízo de origem, em sede própria e sob cognição plena, com aplicação, se for o caso, da relativização construída pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/10/2018), que admite a mitigação do art. 833, IV, do CPC quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

Forçoso reconhecer, ademais, que a alegação serviu de fundamento determinante para a concessão do efeito suspensivo, em momento processual em que o relator não dispunha do conjunto probatório completo dos autos de origem nem havia ainda como aferir o desincumbimento do ônus probatório. Em cognição plenária, e sob a luz da exigência probatória aqui estabelecida, o pressuposto da urgência se desfaz:
não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de constrição sobre verba salarial
— apenas alegação abstrata acompanhada de holerites isolados, insuficientes para evidenciar a violação que se invoca.

Rejeito a tese de impenhorabilidade salarial
, por ausência de demonstração, pelo agravante, da natureza salarial dos valores cuja proteção invoca — ônus probatório que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu —, ressalvada a competência do juízo de origem para reapreciar a matéria caso, no curso da execução, sobrevenha constrição efetiva sobre verba comprovadamente alimentar.

2.4. Da alegada violação à ordem de preferência da penhora

Alega, por fim, o agravante que a magistrada teria “direcionado imediatamente a execução contra o fiador, sem antes pesquisar bens dos devedores principais”, com manifesta inversão da ordem legal de responsabilidade patrimonial, em violação ao art. 795 do CPC, transcrito na peça recursal nos seguintes termos: “O fiador somente pode ser executado após o exaurimento dos meios de cobrança contra o devedor principal”.

A tese é tecnicamente inviável em pelo menos quatro dimensões, todas a confluir no mesmo desfecho: o agravante não tem direito ao benefício de ordem nestes autos, e ainda que o tivesse, dele não se desincumbiu na forma exigida pela lei.

Em
primeiro lugar
, no plano normativo, a redação atribuída ao art. 795 do CPC pelo agravante simplesmente
não existe
. O dispositivo invocado disciplina, em verdade, hipótese diversa — a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, ao prever que “Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei.”. Nada tem a ver com fiança. O instituto jurídico efetivamente aplicável seria o
benefício de ordem
, regulado, no plano processual, pelo art. 794 do CPC, e, no plano material, pelos arts. 827 e 828 do Código Civil. A confusão entre os dois institutos é, em si, sintomática da fragilidade técnica da tese.

O art. 794 do CPC, com efeito, dispõe que o
“fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembaraçados, indicando-os pormenorizadamente à penhora”
— disposição complementada por três comandos centrais: (i) os bens do fiador apenas se sujeitam à execução se os do devedor,
situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes
à satisfação do crédito (§1o); (ii) o fiador que paga a dívida pode executar o afiançado
nos autos do mesmo processo
(§2o); e (iii) o
benefício de ordem não se aplica se o fiador houver renunciado a ele
(§3o). Esse microsistema processual articula-se com a disciplina material dos arts. 827 e 828 do Código Civil, formando o regime jurídico completo da matéria. É à luz desse regime — e não da redação inexistente atribuída ao art. 795 — que a tese deve ser apreciada.

Em
segundo lugar
— e este é o fundamento dirimente —, o benefício de ordem
simplesmente não se aplica ao caso
, por imposição cumulativa do art. 828, II, do Código Civil e do art. 794, §3o, do CPC: a fiança contratualmente pactuada é
solidária
, conforme expresso na cláusula Décima-Quarta do contrato, na qual o agravante AYRES DOS SANTOS NETO declarou que
“solidariamente com o LOCATÁRIO será responsável por todas as cláusulas e condições”
.

O texto contratual evidencia, ainda,
renúncia expressa ao benefício de ordem
— pois assumir-se solidariamente com o devedor é, por definição, abdicar da subsidiariedade. Em ambas as hipóteses, a consequência é a mesma: a execução pode dirigir-se diretamente contra o fiador, sem qualquer ordem de preferência. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, e o título executivo judicial dos autos, transitado em julgado, reconheceu expressamente a solidariedade entre os quatro corréus, autorizando, na forma do art. 275 do Código Civil, a execução direta contra qualquer dos coobrigados.

Em
terceiro lugar
, ainda que se afastasse — a título estritamente argumentativo — a solidariedade pactuada, a invocação do benefício estaria
preclusa
. Como ensina a doutrina clássica e como reafirmou o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.065.078/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/08/2023), o benefício de ordem é exceção dilatória que deve ser deduzida na contestação, na fase de conhecimento, ou nos embargos à execução, sob pena de preclusão. Trata-se de preclusão — não de renúncia tácita — porque o ordenamento veda essa última (art. 828, I, do CC), mas justamente por isso é que o legislador estabeleceu marco processual claro, evitando que o fiador
“tumultue o processo”
suscitando o benefício
“quando a causa estivesse próxima ao seu fim”
.

Reconhece-se, com base no precedente acima referido, a existência de
hipóteses excepcionais
em que a invocação pode ocorrer tardiamente — notadamente quando o fiador, em contestação na fase de conhecimento, alega a invalidade ou inexistência do contrato de fiança e tal argumento é rejeitado, porquanto, antes dessa rejeição,
“invocar o benefício de excussão é admitir a validade da fiança”
.

Tal hipótese, contudo, não se configura no caso dos autos.
A contestação foi apresentada pela Defensoria Pública em
curadoria especial, por negativa geral
, sem alegação positiva e específica de invalidade ou inexistência do contrato de fiança — circunstância determinante: a exceção doutrinária acolhida pelo STJ pressupõe alegação
positiva e específica
da invalidade na contestação, e não a defesa genérica do curador.

Mais ainda: quando o agravante compareceu espontaneamente em 18/07/2025 e opôs exceção de pré-executividade (Id. 201416303), suscitou nulidade de citação e ilegitimidade passiva — esta última fundada na limitação temporal da fiança —, podendo perfeitamente ter arguido, naquele mesmo ato, o benefício de ordem
subsidiariamente
, na forma do art. 327, §3o, do CPC, que admite a formulação eventual de defesas. Não o fez. Silenciou. A invocação ora pretendida, em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, é,
por dupla preclusão
, intempestiva.

Em
quarto lugar
, mesmo que se admitisse, ainda hipoteticamente, a inaplicabilidade da solidariedade e o afastamento das preclusões, o benefício somente se mostraria eficaz se o agravante tivesse cumprido o ônus exigido conjuntamente pelo
art. 794, caput, do CPC e pelo art. 827, parágrafo único, do Código Civil
— qual seja,
indicar pormenorizadamente, à penhora, bens do devedor principal livres e desembaraçados, situados na mesma comarca, em valor suficiente para o pagamento do débito
.

A exigência é dupla: nomeação de bens
concretos
(não basta dizer “há bens da empresa”) e situados na
mesma comarca
— no caso, Cuiabá, comarca da execução. Esse ônus o agravante jamais cumpriu.

Ao contrário: a empresa locatária Santos Indústria e Comércio de Móveis Ltda. encontra-se em
dissolução irregular
— fato reconhecido tanto na sentença transitada em julgado quanto na decisão agravada —, abandonou o imóvel e não foi localizada nas diligências; o BACENJUD realizado em 2018 retornou saldo zero para os corréus; e os autos não registram, até o presente momento, indicação de qualquer bem livre da locatária ou dos demais corréus, situado em Cuiabá ou Várzea Grande, em valor minimamente compatível com o crédito atualizado de R$ 271.075,61. Sem essa indicação, a invocação do benefício é, à luz do art. 794, caput, do CPC,
ineficaz por ausência de pressuposto legal
.

Em síntese: o benefício de ordem (i) não decorre do art. 795 do CPC, dispositivo inaplicável; (ii) não se aplica ao caso por força da solidariedade pactuada (art. 828, II, do CC, e art. 794, §3o, do CPC); (iii) ainda que aplicável, estaria preclusa por dupla razão; e (iv) ainda que tempestivo, seria ineficaz pela ausência de indicação pormenorizada de bens (art. 794, caput, do CPC, c/c art. 827, parágrafo único, do CC).

Rejeito, por consequência, a tese de violação à ordem de preferência.

2.5. Da cassação do efeito suspensivo concedido em plantão

Conforme registrado, o efeito suspensivo, com fundamentação genérica quanto à presença,
prima facie
, dos requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 300, ambos do CPC. Em cognição plenária, examinado o conjunto probatório integral dos autos de origem,
os requisitos não se confirmam
: (i) a probabilidade do direito mostra-se frágil em todas as quatro teses recursais; (ii) o periculum in mora invocado calcou-se em premissa fática inexistente — o alegado bloqueio sobre verba salarial —, expressamente excluída pelo comando SISBAJUD; e (iii) o risco ao resultado útil do processo, ao revés, recai sobre os agravados, titulares de título executivo judicial transitado em julgado há mais de um ano, com crédito atualizado superior a R$ 271.000,00, perante executados em situação de dissolução irregular e ocultação patrimonial documentada.

Cassa-se, por essa razão, o efeito suspensivo concedido, autorizando-se o regular prosseguimento dos atos executivos, no estado em que se encontravam quando da concessão da liminar.

2.6. Da litigância de má-fé requerida em contrarrazões

Os agravados pleiteiam, em contrarrazões, a condenação do agravante por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, III e V, do CPC, sob os argumentos de alteração da verdade dos fatos (no tocante ao alegado bloqueio salarial) e de distorção deliberada do conteúdo normativo do art. 795 do CPC.

Embora a fragilidade técnica do recurso seja patente — em particular quanto à invocação distorcida do art. 795 do CPC e à premissa fática inverídica sobre o bloqueio em conta-salário — entendo, em juízo de moderação institucional e em deferência ao posicionamento da magistrada de origem, que tais circunstâncias ainda se inserem, na presente sede, no exercício do direito constitucional de defesa, não se configurando, sem cognição mais aprofundada, o dolo processual que legitima a sanção do art. 80 do CPC.

Deixo, portanto, de aplicar a sanção por litigância de má-fé
,
sem prejuízo
de eventual reanálise pelo juízo de origem caso novos atos protelatórios venham a ser praticados no curso da execução.

3. Da conclusão

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão agravada
que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconheceu a regularidade da citação editalícia, a legitimidade passiva do fiador solidário e determinou o prosseguimento dos atos executivos, com penhora do imóvel da Matrícula n. 89.637 e tentativa de bloqueio SISBAJUD com expressa exclusão de conta-salário.
Cassado o efeito suspensivo
concedido em decisão monocrática. Mantida a gratuidade da justiça já deferida ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026